Tribunal: CARF
Processo: 10314.720469/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720469/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.065 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO.
É nulo o auto de infração que não comprova com eficiência as afirmativas
trazidas no auto de infração lavrado, considerando especialmente o ônus da
prova à fiscalização, conforme disposto no artigo 373, do Código de Processo
Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em anular o auto
de infração por insuficiência de provas.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente
o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720469/2019-05
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

O contribuinte foi alvo de fiscalização iniciada em 17/04/2017 relativa ao IPI, conforme
o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 2 a 10 1 ). Posteriormente, foram incluídos na
fiscalização o PIS e a Cofins. O resultado fiscalização para os períodos de apuração de
janeiro de 2015 a dezembro de 2016 apontou um lançamento de ofício no montante de
R$ 77.683.907,60 com multa e juros (R$ 13.857.129,10 a título de PIS e R$
63.826.778,50 a título de Cofins). Os Autos de Infração se encontram às fls. 4.788 a
4.827.
Estão juntados aos autos arquivos não pagináveis contendo: relação de produtos com
tributação; relação de fornecedores; resumo do Livro de Registro de Apuração do IPI;
planilhas por mês com código CFOP, valores contábeis, base de cálculo do ICMS, base
de cálculo de créditos para o PIS e para a Cofins, valor do PIS e da Cofins devidos e
correção Selic; informações prestadas mensalmente pelo contribuinte para o SPED
(Sistema Público de Escrituração Digital); Livro com o Registro de Entradas; Livro com
o Registro de Saídas; entre outros. Estão ainda juntados a esse processo: planilha com
notas fiscais eletrônicas emitidas não canceladas (fls. 199 a 202); declaração da empresa
sobre suas atividades, sobre o rateio de aproveitamento de créditos do PIS e da Cofins,
de que não adquiriu produtos isentos ou com suspensão, de que não existiu sinistrou ou
inutilização de mercadorias, de que não houve depreciação acelerada, de que não apurou
receitas pelo regime misto e de que não teve autuações, de que não realizou importações
(fls. 371 a 379, 575 a 584); Demonstrativo de Resultado do Exercício (fl. 380 a 381,
587 a 594); Balancetes de Verificação (fls. 382 a 442); Certidão Judicial a respeito da
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições (fl. 455); Balancetes Mensais de
Verificação (fls. 507 a 555); Balanço Patrimonial (fls. 559 a 574); entre outros.
Em 30/08/2019, após todos os esclarecimentos prestados pelo contribuinte sob
intimação e realizada a análise dos documentos apresentados pela fiscalização, foi
lavrado o Termo de Constatação Fiscal relativo aos anos calendários de 2015 e 2016
(fls. 1.335 a 1.385), concluindo pela lavratura dos Autos de Infração para cobrança de
crédito tributário relativo ao PIS e a Cofins.
Identificaram-se divergências entre os valores declarados pelo contribuinte e os
apresentados sob intimação, sendo que o contribuinte apontou que se tratariam de erros
de preenchimento das notas fiscais. A fiscalização, no entanto, identificou que o
contribuinte não apresentou documentos hábeis que comprovassem as suas afirmativas
sobre tais erros cometidos quando da emissão das notas fiscais.
Os tributos lançados resultaram do exame de todas as notas fiscais de venda e de
compra discriminadas nas EFD-Contribuições, juntamente com as notas fiscais emitidas
por terceiros, tendo o fiscalizado como participante, não declaradas pela empresa nas
EFDContribuições.
Foi ainda constatado crime contra a ordem tributária nos termos da Lei no 8.137/90, o
que resultou na aplicação de multa de ofício qualificada. Diante da constatação de crime
contra a ordem tributária, a autoridade fazendária identificou os seguintes sócios
responsáveis pelas infrações à lei, de acordo com os artigos 121, 124, 135 e 136 da Lei
no 5.172/66 (Código Tributário Nacional): Tiago Rodrigo Dettilio, Weber Micael da
Silva, Dettilio Participações Eireli e WMS Participações Eireli.
Estão juntados aos Autos de Infração e ao Termo de Constatação Fiscal os seguintes
elementos probatórios baseados na análise dos documentos que o contribuinte
apresentou ao Fisco sob intimação: planilhas com indicação do tipo de nota fiscal
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

(entrada/saída, própria/terceiros), dia da emissão, número da nota, chave da nota fiscal
eletrônica e código da conta analítica (fls. 1.386 a 1.450, 1.776 a 1.811); planilhas
informando se a nota fiscal foi ou não cancelada, nome do participante, registro da
origem da nota fiscal, registro da origem do item, natureza da base de cálculo do crédito
e descrição da CST (fls. 1.451 a 1.515); planilhas com o código da natureza da
operação, descrição da operação, código CFOP e natureza do código CFOP (fls. 1.516 a
1.580; planilhas com rubricas do DACON, Código NCM e descrição NCM (fls. 1.581 a
1.645); planilhas com descrição da mercadoria/serviço, valor, desconto, base de cálculo
declarada, valor do tributo declarado, base de cálculo e alíquota (fls. 1646 a 1.710);
planilhas com o valor do tributo declarado, base de cálculo apurada e contribuição
apurada (fls. 1.711 a 1.775); planilhas com CNPJ e nome do participante, registro da
origem da nota fiscal, registro da origem do item, natureza da base de cálculo do crédito
e sua descrição/CST (fls. 1.812 a 1.847); planilhas com descrição CST, código de
natureza da operação, descrição da natureza da operação, código CFOP e sua descrição
(fls. 1.848 a 1.886); planilhas com rubrica DACON, código NCM e sua descrição (fls.
1.887 a 1.919); planilhas com descrição da mercadoria/serviço, valor, base de cálculo
declarada, alíquota ad valorem e valor do tributo declarado, base de cálculo (fls. 1.920 a
1.955); planilhas com a base de cálculo do crédito apurado e créditos apurados das
contribuições (fls. 1.956 a 1.991); planilhas com mês de apuração, valor do itens, base
de cálculo e tributo declarado, e contribuições apuradas (fls. 1.992 a 1.993); planilhas
com dados do ativo imobilizado (mês, identificação do bem, natureza do bem, descrição
da utilização do bem, tipo de determinação do crédito e valor (fl. 1.994); planilhas com
tipo da nota fiscal (entrada/saída, própria/terceiros), dia da emissão, número da nota
fiscal, chave da nota fiscal eletrônica e CNPJ (fls. 1.995 a 2.093); planilhas com nomes
dos contribuintes, observações e atos legais conforme a TIPI (fls. 2.094 a 2.192);
planilhas com natureza da base de cálculo do crédito, município do contribuinte, tipo do
frete, CNPJ e nome do participante, município do participante e CST (fls. 2.193 a
2.291); planilhas com descrição CST, código CST, código NCM, descrição NCM, e
crédito/rubrica DACON (fls. 2.292 a 2.390); planilhas com código CFOP e sua
descrição, código da natureza da operação, descrição da natureza da operação, código
da mercadoria, descrição da mercadoria/serviço, registro de origem do item e
CPF/CNPJ do transportador (fls. 2.391 a 2.489); planilhas com nome dos
transportadores, CST, indicador NT da TIPI, código ex TIPI, código da conta analítica e
identificador único das notas fiscais (fls. 2.490 a 2.588); planilhas com valor dos itens,
valor tributável, alíquota, valor do tributo, valor isento, base de cálculo, alíquota e valor
do tributo declarado (fls. 2.490 a 2.687); planilhas com base de cálculo, alíquota, valor
do tributo declarado e contribuição apurada (fls. 2.688 a 2.786); planilhas com mês de
apuração, valor dos itens, base de cálculo, valor do tributo e contribuições apuradas (fl.
2.787); notas fiscais (entrada/saída, própria/terceiros), dia da emissão, número da nota
fiscal, chaves das notas fiscais eletrônicas, código da conta analítica e CNPJ do
contribuinte (fls. 2.788 a 2.932); planilhas com CPF/CNPJ do participante, nome do
participante por nota fiscal, registro de origem da nota fiscal, registro de origem do
item, natureza da base de cálculo, CST com descrição e código da natureza da operação
(fls. 2.933 a 3.077); planilhas com descrição da natureza da operação, código e
descrição CFOP, rubrica do DACON e código NCM (fls. 3.078 a 3.222); planilhas com
descrição da mercadoria/serviço, descrição NCM, CPF/CNPJ do transportador e nome
do transportador (fls. 3.223 a 3.367); planilhas com valor dos itens, desconto, base de
cálculo, alíquota ad valorem, valor do tributo e contribuições apuradas (fls. 3.368 a
3.512); planilhas com notas fiscais de entrada/saída, próprias/terceiros, dia da emissão,
número das notas fiscais, chaves das notas fiscais eletrônicas e CNPJ do contribuinte
(fls. 3.513 a 3.597); planilhas com CPF/CNPJ do participante, nome do participante,
registro de origem das notas fiscais, origem do crédito, indicador da natureza do frete,
registro de origem do item, natureza da base de cálculo do crédito e sua descrição (fls.
3.598 a 3.682); CST e sua descrição, código de natureza da operação e sua descrição, e
código CFOP com sua descrição (fls. 3.683 a 3.767); planilhas com rubrica do DACON,
código NCM, descrição da mercadoria/serviço, descrição da NCM, CPF/CNPJ do
transportador com seu nome (fls. 3.768 a 3.852); planilhas com valor dos itens,
desconto, base de cálculo, alíquota ad valorem, valor do tributo e contribuições
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

apuradas (fls. 3.853 a 4.022); planilha com saídas dos itens, bases de cálculo, valores
dos tributos e contribuições apuradas (fl. 4.023); planilha com valor dos itens, base de
cálculo, valores dos tributos declarados e créditos das contribuições (fl. 4.024);
planilhas com as notas fiscais de entradas/saídas, dia da emissão, número da nota, chave
das notas fiscais eletrônicas, notas fiscais próprias/de terceiros, CNPJ do contribuinte e
nome do contribuinte (fls. 4.025 a 4.113); planilhas com observações, atos legais
conforme a TIPI, natureza e descrição das bases de cálculo dos créditos (fls. 4.114 a
4.202); planilhas com município do contribuinte, tipo de frete, CPF/CNPJ do
participante, nome do participante, município do participante, CST e descrição (fls.
4.203 a 4.291); planilhas com CST, código NCM, descrição NCM, crédito e rubrica
DACON (fls. 4.292 a 4.380); planilhas com código CFOP e sua descrição, código de
natureza da operação, descrição da natureza da operação, código da mercadoria/serviço
e sua descrição (fls. 4.381 a 4.469); planilhas com registro de origem do item,
CPF/CNPJ do transportador, nome do transportador, CST e sua descrição, indicador NT
da TIPI e seu código (fls. 4.470 a 4.558); planilhas com identificador único das notas
fiscais, valor dos itens, valor tributável, alíquota, valor do tributo, valor isento, base de
cálculo declarada, alíquota ad valorem e valor do tributo declarado (fls. 4.559 a 4.647);
planilhas com base de cálculo, alíquota ad valorem, valor do tributo declarado, valores
outros e contribuições apuradas (fls. 4.648 a 4.736); planilha com valor dos itens, base
de cálculo, valor do tributo e contribuições apuradas (fl. 4.737); planilha com mês de
apuração, saídas declaradas e apuradas, contribuições omitidas, créditos declarados,
apurados e glosados (fl. 4.738 e 4.740); planilha com saldos anteriores, saídas apuradas,
contribuições omitidas, créditos apurados e declarados, resultados apurados e
contribuições a autuar (fl. 4.739 e 4.741); planilhas com notas fiscais de entrada/saída,
dia da emissão, número da nota fiscal, chave da nota fiscal eletrônica, CNPJ e nome do
contribuinte (fls. 4.742 a 4.743); planilhas com observações, atos legais conforme a
TIPI, natureza da base de cálculo dos créditos e sua descrição, e município do
contribuinte (fls. 4.744 a 4.745); planilha com CPF/CNPJ do participante, nome do
participante, unidade federal e município do participante, código e descrição do NCM e
código CFOP (fls. 4.746 a 4.744); planilhas com descrição CFOP, código de natureza
da operação, descrição da natureza da operação, código da mercadoria/serviço,
descrição da mercadoria/serviço, registro de origem do item, e indicador NT da TIPI
(fls. 4.745 a 4.749); planilhas com identificador único das notas fiscais, valor dos itens,
valor tributável, maior alíquota TIPI, valor do tributo, valor isento e outros valores (fls.
4.750 a 4.751); planilha com notas fiscais de entrada/saída, dia da emissão, chave da
nota fiscal eletrônica, notas fiscais de terceiros ou próprias, e CNPJ do contribuinte (fls.
4.752 a 4.757); planilhas com o nome do contribuinte e observações (fls. 4.758 a 4.763);
planilhas com atos legais conforme a TIPI, natureza da base de cálculo do crédito e sua
descrição, município do contribuinte, e CPF/CNPJ e nome do participante (fls. 4.764 a
4.769); planilhas com unidade federal e município do participante, código e descrição
NCM, código e descrição CFOP, e código da natureza da operação (fl. 4.770 a 4.775);
planilhas com descrição da natureza da operação, código da mercadoria/serviço,
descrição da mercadoria/serviço, registro de origem da nota fiscal, CST e descrição, e
indicador NT da TIPI (fls. 4.776 a 4.781); e planilhas com identificador único da nota
fiscal, valor dos itens, valor tributável, alíquota, valor isento e outros valores (fls. 4.782
a 4.787).
Foi, então, dada ciência ao contribuinte e aos responsáveis solidários (foram
formalizados termos de responsabilidade solidária). A ciência do contribuinte foi por
meio digital, e para os demais temos os avisos de recebimento que se encontram às fls.
4.887 a 4.894. O processo de no 10314.720552/2019-76, correspondente à representação
fiscal para fins penais, foi apensado a esses autos (fl. 4.896).
A impugnação da INFINITI se encontra às fls. 4.900 a 4.943, onde em síntese são feitas
as seguintes alegações: - QUE a questão cronológica desse processo é importante, pois o
termo de início da ação fiscal ocorreu em 17/04/2018 relativamente ao IPI. Em
12/02/2019 foi estendido o ano de 2016 para o PIS e para a Cofins. Em 15/05/2019,
teria ocorrido a inclusão do IRPJ e reflexos para o ano de 2015. - QUE ocorreu
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

cerceamento ao direito da ampla defesa e ao contraditório ao devido processo legal
administrativo. Isso porque o impugnante não teria tido a oportunidade de analisar os
documentos submetidos à fiscalização, sendo que a fiscalização teria partido de
presunções incorretas.
Aponta que a fiscalização se utilizou da comparação do SPED Contábil, SPED
Contribuições, ECFs e SPED Fiscal para com as notas fiscais e planilhas que teria
apresentado. Diz que procurou retificar as informações que prestara nas bases citadas,
mas que não foram aceitas em decorrência de já ter iniciado o procedimento fiscal. Diz
que tais informações retificadas não poderiam ser aceitas para prejudicá-lo.
Questiona a comparação que foi feita pela fiscalização. Diz não terem sido analisados a
contento os elementos concretos, utilizados de forma comparativa pela fiscalização.
Requer a anulação da autuação ou a sua conversão em diligência. - QUE existem
particularidades ao caso em concreto, discorrendo sobre o conceito de tributo. Fala nos
atributos da obrigação tributária relativamente à certeza, à liquidez e exigibilidade. Diz
que no presente caso a ausência de análise impediria a correta apuração do eventual
inadimplemento.
Cita que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
mencionando o art. 147 do CTN. A autuação teria partido da premissa de crédito
existente, mas constituído indevidamente, e da insuficiência de recolhimento. - QUE
sobre o relatório fiscal haveria improcedência ou necessidade de conversão do
julgamento em diligência. Novamente cita as datas do início da fiscalização para o IPI
em 17/04/2018, ampliada para o PIS e para a Cofins em 08/02/2019 e para o IRPJ e
reflexos em 14/05/2019. Entende que suas retificações da ECF, ECD e EFD
apresentadas entre os períodos de 22/05/2018 a 14/09/2018 seriam válidas, tendo em
vista que tais retificações somente não surtiriam efeitos para o IPI.
Defende que o relatório único não afastaria essa característica, tendo ocorrido grave
violação de direito e notório prejuízo. - QUE alegação de receitas com equívoco fiscal,
argumenta que não haveria falta de contabilização de vendas, sendo a premissa fiscal
equivocada, pois se tratariam de notas fiscais de entrada. Tais notas seriam de entrada
emitidas com fundamentação e respaldo no parágrafo 2o, do art. 392, do RICMS/SP.
Realça que tais notas não representariam qualquer faturamento ou saída, mas sim
entrada de mercadoria no estabelecimento, requerendo diligência no caso de dúvida. Diz
que foi cometido um erro no preenchimento das notas fiscais de entrada, onde constou
como destinatário empresas dos mesmos titulares. Cita as notas fiscais das fls. 733 a
916. Diz que tais notas fiscais tem erro de emissão, pois no campo destinatário
aparecem outras empresas - GDRW, LOCAL KNUSI, ao invés da INFINITI.
Coloca, ainda, que as informações das fls. 4.025 a 4.736 seriam para aquisição de bens
para revenda (CFOP 1.102). Nessas notas fiscais, o campo destinatário seria outro que
não a INFINITI. Discorre que a proximidade dos valores das vendas consideradas pela
INFINITI para com as empresas GDRW e KINUSI corroborariam o equívoco do campo
destinatário. Fala em falta de entendimento da fiscalização, mesmo confessando o erro
no preenchimento das notas fiscais.
Teriam sido consideradas equivocadamente notas fiscais de compra de sucata como
venda. - QUE o procedimento fiscal atenta contra a norma benigna tributária, prevista
no art. 112, do CTN. Comenta que a sanção tributária não pode ser utilizada como
expediente ou técnica de arrecadação.
- QUE não deve haver incidência de juros sobre as multas, pois seria inexistente a
permissão legal de tal incidência. O art. 61, da Lei no 9.430/96, determina que a Selic
incidirá sobre os débitos com a União, não se podendo estender a tributos mais
penalidades. A multa não seria tributo. Cita o princípio da eventualidade.
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

- QUE sobre a multa do valor básico do tributo não deve ter a incidência de correção, ou
seja, seria ilegal a inclusão da multa na base de cálculo, mencionando a arguição de
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.000.
- QUE a multa por penalidade foi excessiva e de confisco, devendo ser reduzida por
adequação.
Diz que a redução/relevação da multa não é ato discricionário. Argumenta que não
restou comprovada má-fé. A multa de 150 % não teria se demonstrado adequada.
Coloca que o STF entendeu inconstitucional multas punitivas aplicadas em percentual
superior a 100 % do débito, por violação ao inciso IV, do art. 150, da Constituição
Federal. Entende que a multa melhor adequada seria a do inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96, pois não haveria dolo presumido.
Discorre que a autoridade fiscal não logrou descrever e comprovar a conduta do
contribuinte ao tipo sancionado. O fato de não apresentar livros e documentos a que
estaria obrigado não evidenciaria o elemento subjetivo do dolo.
- QUE deve haver suspensão da representação criminal, diante da Súmula Vinculante no
24 do STF. Defende que o órgão deveria se abster de qualquer procedimento ou
representação com fins criminais, até ulterior conclusão definitiva do processo
administrativo tributário.
POR FIM, entendendo demonstra a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer que seja acolhida sua impugnação para cancelar o débito fiscal
reclamado, o qual diz indevido, ora utilizando de documentos rejeitados, ora rejeitando-
os, o que configura notório cerceamento do direito de defesa e do contraditório,
constitucionalmente garantidos.
E com a procedência da impugnação, e improcedência da autuação, sem prejuízo dos
demais questionamentos pertinentes e subsidiários, em especial quanto à redução da
multa aplicada de forma incorreta pela ausência de qualquer omissão ou ato voluntário,
menos ainda doloso ou premeditado, ou mesmo a ausência de embaraço, destacando que
a fundamentação expressa decorre de crédito constituído indevidamente ou por
insuficiência de recolhimento, ou seja, não pagamento do imposto, em estrita
observância à norma mais benigna, tudo sem prejuízo da análise das demais disposições
aos acessórios na forma resistida, como a não incidência de juros sobre as multas e
multa sobre o valor básico do tributo sem incidência de correção.
Requer o sujeito passivo principal, ainda, a suspensão de eventual representação para
fins penais ou qualquer medida nesse sentido, até ulterior decisão, nos termos da
Súmula Vinculante no 24 do STF, sob a qual, sendo certa a inexistência de lançamento
tributário definitivo e ausente qualquer embaraço à fiscalização, sequer indiciado no
auto de infração.
Os responsáveis solidários também apresentaram suas impugnações: TIAGO
RODRIGO DETTILIO às fls. 4.962 a 4.986; WEBER MICAEL DA SILVA às fls.
4.024 a 5.048; DETTILIO PARTICIPAÇÕES EIRELI às fls. 5.086 a 5.110; e WMS
PARTICIPAÇÕES EIRELI às fls. 5.157 a 5.181. Essas 4 impugnações apresentadas
pelos responsáveis solidárias apresentam os mesmos argumentos de defesa, os quais
resumimos a seguir:
- QUE haveria ausência de conhecimento do conteúdo do PAF, ou seja, intimação sem
elementos disponibilizados. Entendem que deveria ter sido lavrada um processo
administrativo fiscal para cada um dos sujeitos incluídos como solidários. O prazo de 30
dias para apresentar a defesa em um procedimento que levou mais de ano,
impossibilitaria de demonstrar as suas razões de fato e de direito. Queriam que os
responsáveis solidários fossem intimados da integralidade dos termos do lançamento, o
que feriria o princípio do devido processo legal, do inciso LV, do art. 5o, da
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

Constituição Federal. Citam os arts. 26 e 28 da Lei no 9.784/99, e o inciso II, do art. 59,
do Decreto no 70.235/72. Transcrevem jurisprudência do Conselho de Contribuinte, mas
que se refere ao sujeito passivo, entre outras. Apontam que o responsável solidário deve
ter conhecimento da imputação que lhe está sendo procedida, pois tem que ter o pleno
conhecimento da mesma.
- QUE sobre a multa agravada, discorrem que a fraude se caracteriza em razão de uma
ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe a intenção de causar dano
à Fazenda Pública. Deve estar sempre caracterizada pela presença do dolo. Entendem
que a autoridade fiscal não logrou descrever e comprovar a conduta do contribuinte ao
tipo sancionado. A não apresentação à fiscalização dos livros e dos documentos a que
estava obrigada não evidencia o elemento subjetivo do dolo. Coloca que a multa com
percentual de 75 %, prevista no inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96 seria a mais
adequada.
- QUE do termo de sujeição passiva solidária, haveria imprecisão ao elemento subjetivo
do tipo, fundamentação imprecisa e deficiente, prejudicando a prerrogativa da ampla
defesa e do contraditório. Dizem não ter sido logrado êxito em demonstrar o
comportamento praticado pelo sujeito passivo solidário, comprovação que deveria ser
cabal, discorrida e fundamentada. Citam o inciso VII, do art. 2o, da Lei no 9.784/99, e a
Súmula CARF no 14.
- QUE do termo de sujeição passiva solidária, vê-se ausência de individualização e
precisão dos fatos caracterizados. Falam sobre as retificações que não teriam sido
aceitas e analisadas. Deve ser repelida solidariedade pelo simples fato de serem sócios.
Não é descrita a conduta do sujeito passivo solidário, sendo necessário que exista uma
relação entre a obrigação tributária e esse. Comenta sobre os arts. 124, 134 e 135 do
CTN, apontando que deve ficar provado que o sócio praticou atos com excesso de
poder. A fiscalização é que teria o ônus da prova, sendo que a sujeição passiva solidária
não pode ser apoiada em presunção. Sobre o art. 124 comenta que o interesse comum se
refere a pessoas que tenham participação no fato gerador, ou seja, que o tenham
praticado conjuntamente. Teria ocorrido a ausência de identificação precisa e
fundamentada para a lavratura da sujeição passiva. Haveria, ainda, violação ao disposto
na Portaria no 2.284/2010, relativamente à reunião das provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis. - QUE da analogia com decisão proferida corretamente
em autuação anterior - igualitária fundamentação - teria ocorrido correta análise do
julgador e distinta imparcialidade, referindo-se ao processo de no 10314.722159/2017-
55. Tal acórdão falaria que deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não
caracterizado que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei.
POR FIM, entendem demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
esperam e requerem que seja reconhecido configurando notório cerceamento do direito
de defesa e ao contraditório, constitucionalmente garantidos, com a procedência da
impugnação e por efeito, a improcedência da autuação ao menos em relação a este, sem
prejuízo dos demais questionamentos pertinentes e subsidiários, em especial quanto à
redução da multa elevada aplicada, bem como pelo princípio da eventualidade e
impugnação específica, mantida a autuação ainda que parcialmente, esperam e requerem
que seja extinguindo/cancelado/anulado o termo de sujeição passiva solidária, por toda a
fundamentação em apreço, pormenorizada, tornando-a insubsistente, assim como seus
efeitos. Em 19/12/2019, o contribuinte solicitou a juntada de documentos. Entre esses,
temos uma petição requerendo a juntada do Acórdão no 09-73.047, da 2a Turma da
DRJ/JFA, realizado no dia 20/11/2019. Em tal julgamento, por maioria dos votos,
vencida a relatora do processo, foi julgada a impugnação procedente, no sentido de que
a omissão de receita não estaria pautada por presunção legal, devendo haver maior
investigação fiscal para sustentar a autuação. O crédito tributário foi exonerado. Consta,
também, pela mesma turma de julgamento a exoneração do crédito tributário referente a
multa regulamentar por informações inexatas no SPED, ECD, ECF, EFD-Contribuições
e EFD-ICMS/IPI.
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

A 2a Turma da DRJ/POA, em 26 de dezembro de 2019, mediante Acórdão no 10-
067.570, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 OMISSÃO DE
RECEITAS. Os documentos fiscais fazem prova cabal da omissão de receitas, ainda
mais quando o contribuinte alega erros de preenchimento desses documentos, mas não
os comprova, mesmo quando devidamente intimado. LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera
alegação da existência de erros de preenchimento e de escrituração, desacompanhada de
elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão fiscal
que se baseou em documentação fiscal. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 OMISSÃO DE RECEITAS.
Os documentos fiscais fazem prova cabal da omissão de receitas, ainda mais quando o
contribuinte alega erros de preenchimento desses documentos, mas não os comprova,
mesmo quando devidamente intimado. LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da
existência de erros de preenchimento e de escrituração, desacompanhada de elementos
de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão fiscal que se
baseou em documentação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram interpostos os Recursos Voluntários pelos contribuintes e solidários, que
alegam, em síntese:
Infiniti Tecnologia em Fundição LTDA
. Da existência de decisões favoráveis à contribuinte recorrente – Muldi – IRPJ –
CSLL – Incoerência e incompatibilidade – Necessidade de reforma – mesmo dossiê e mesmo
procedimento fiscal;
. Do cerceamento ao direito da ampla defesa e contraditório no devido processo
legal administrativo, pela não avaliação das provas acostadas, tornando-se presunção simples ;
. Inexistência de certeza e liquidez, porque não foi possível verificar a ocorrência
da obrigação, e, consequentemente, calcular o montante do tributo devido, nos termos dos artigos
142 e 147, do CTN;
. Equívoco fiscal da alegação de receitas e do relatório fiscal;
. Da norma benigna tributária, quanto à aplicação do artigo 112, do CTN;
. Da ausência de omissão – não comprovação – presunção simples – ônus
probatório descumprido;
. Da multa – Redução por adequação – penalidade excessiva e ainda confisco;
. Multa regulamentar – inaplicabilidade conjunta à multa agravada – Bis in idem;
. Da não incidência de juros sobre as multas;
. Multa sobre o valor básico do tributo sem a incidência de correção;
Fl. 5635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

. Exclusão do ICMS da base de cálculo do pis e da cofins.

WMS Participações Eireli, Dettilio Participações Eireli, Weber Micael da
Silva,Tiago Rodrigo Dettilio.
. Improcedência da responsabilidade solidária embasada equivocadamente pelos
artigos 124 e 135, do CTN;
.
Analogia da decisão proferida no Processo Administrativo no
10314.722159/2017-55;
. Imprecisão ao elemento subjetivo do topo sujeição passiva solidária –
fundamentação imprecisa e deficiente – prerrogativa de ampla defesa e do contraditório;
. Ausência de individualização e precisão dos fatos caracterizadores da sujeição
passiva solidária;
. Da multa agravada – redução – adequação;
. Da ausência de omissão – não comprovação – presunção simples – ônus
probatório descumprido;
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos:
i) aqui suscito de ofício a nulidade do auto de infração, em decorrência do erro
crasso quanto à apuração da base de cálculo e definição do quantum devido na operação;
ii) de forma, subsidiária, nulidade do auto de infração por insuficiência probatória;
iii) no mérito, quanto à ocorrência de omissão de receita e glosa de créditos;
iv) responsabilidade solidária dos sócios diretores da Infiniti (Tiago Rodrigo
Dettilio e Weber Micael da Silva), e as empresas sócias da Infiniti (Dettilio Participações e
WMS Participações), nos termos dos artigos 124 e 135, do Código Tributário Nacional;
v) multa de ofício agravada – 150%
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência, de PIS e Cofins, mediante auto de infração
oriundo de fiscalização que constatou inconsistências entre notas de entrada emitidas por terceiro
e a inexistência de notas de saída pelo remetente, nos períodos de apuração de janeiro de 2015 a
dezembro de 2016, com lançamento de ofício no montante de R$ 77.683.907,60 com multa e
juros (R$ 13.857.129,10 a título de PIS e R$ 63.826.778,50 a título de Cofins).
Pois bem, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Da nulidade – Inobservância da metodologia de arbitragem da base de cálculo nos termos
da Lei 8.846/1994
Omissão de receita é deixar de registrar em sua escrituração determinados ganhos
sujeitos à tributação no resultado do período, ocasionando uma redução indevida da base de
cálculo conectadas a isso, como PIS e Cofins, e pode ser verificada na forma comprovada ou
presumida.
No caso em comento, baseou-se o auto de infração em fiscalização iniciada pela
inconsistência de IPI, quando da verificação da existência de notas de entrada emitidas por
terceiros, sem a respectiva contabilização das notas de saída correspondentes a tais operações,
pelas supostas pessoas jurídicas que deveriam ter emitido.
Eis a razão pela qual, a fiscalização, embasada pelo indício e a presunção dessas
notas fiscais emitidas, entendeu que houve, por parte dos autuados, omissão de receita,
considerando especialmente a não comprovação de que houve situação alheia à formação de um
esquema fraudulento, tal como roubo, e outros afins que poderiam justificar a não ocorrência
dessas operações de venda.
Com base em tais notas, e infindáveis planilhas elaboradas a partir da escrituração
contábil e fiscal da pessoa jurídica, a fiscalização cravou a base de cálculo dos autos de infração
de PIS e Cofins.
Contudo, ao meu sentir, tal premissa, de metodologia de fiscalização e lavratura
do auto de infração correspondente aos reflexos (PIS, Cofins, CSLL) é totalmente equivocada, o
que, consequentemente, gera a nulidade do auto de infração – que aqui suscito de ofício.
Isso porque deveria ter se utilizado da metodologia disposta pela Lei 8.846/1994,
que claramente dispõe em seus dispositivos acerca da omissão de receitas:
“Lei 8.846, de 21 de janeiro de 1994
Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitramento da receita mínima para
efeitos tributários, e dá outras providências.
(...)
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital
para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e das
contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de emissão da
nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

a que se refere o artigo anterior, bem como a sua emissão com valor inferior ao da
operação.
(...)
Art. 6o Verificada por indícios a omissão da receita, a autoridade tributária poderá, para
efeito de determinação da base cálculo sujeita à incidência dos impostos federais e
contribuições sociais, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as receitas,
apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da
prestação de serviços e de quaisquer outras operações.
§ 1o Para efeito de arbitramento da receita mínima do mês, serão identificados pela
autoridade tributária os valores efetivos das receitas auferidas pelo contribuinte em três
dias alternados desse mesmo mês, necessariamente representativos das variações de
funcionamento do estabelecimento ou da atividade.
§ 2o A renda mensal arbitrada corresponderá à multiplicação do valor correspondente à
média das receitas apuradas na forma do § 1o pelo número de dias de funcionamento do
estabelecimento naquele mês.
§ 3o O critério estabelecido no § 1o poderá ser aplicado a, pelo menos três meses do
mesmo ano-calendário.
§ 4o No caso do parágrafo anterior, a receita média mensal das vendas, da prestação de
serviços e de outras operações correspondentes aos meses arbitrados será considerada
suficientemente representativa das receitas auferidas pelo contribuinte naquele
estabelecimento, podendo ser utilizada, para efeitos fiscais, por até doze meses contados
a partir do último mês submetido às disposições previstas no § 1o.
§ 5o A receita arbitrada a ser considerada nos meses subseqüentes deverá ser atualizada
monetariamente com base na variação do Ufir.
§ 6o A diferença positiva entre a receita arbitrada e a escriturada no mês será
considerada na determinação da base de cálculo dos impostos federais e contribuições
sociais.
§ 7o O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte da emissão de documentário
fiscal, bem como da escrituração a que estiver obrigado pela legislação comercial e
fiscal.
§ 8o A diferença positiva a que se refere o § 6o não integrará a base de cálculo de
quaisquer incentivos fiscais previstos na legislação tributária.
Determina a legislação supramencionada que, quando da omissão de receitas –
que se caracteriza como a falta de emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de compra e venda ou prestação de serviços, deve a
fiscalização se utilizar do arbitramento da base de cálculo, seja a título de imposto de renda, seja
a título das contribuições sociais.
No caso em comento, a despeito da considerações sobre o conjunto probatório,
que serão feitas no próximo tópico, constatada a omissão de receita – caracterizada pela
presunção de operações de vendas desacobertadas de documentos fiscais porque da existência de
notas de entrada de mercadorias emitidas por terceiro, deveria ter a fiscalização embasado um
dos elementos essenciais do auto de infração – definição do quantum devido do tributo objeto da
exação, no arbitramento.
Fl. 5638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

Não só pela cristalina previsão legal suscitada, vale destacar que não há qualquer
possibilidade de se auferir receita bruta ou faturamento com o mero indício de notas de entrada
de mercadorias emitidas por terceiros, especialmente porque não há parâmetro para o cotejo com
as notas de saída, não só, as notas fiscais não refletem de forma verossímil as entradas ocorridas
no caixa da pessoa jurídica.
Sendo a receita bruta ou faturamento, em simples conceito, o resultado auferido
nas operações conta alheia – em relação à venda dos produtos ou operações de conta própria e o
preço dos serviços prestados, pode-se afirmar que é a receita total decorrente das atividades-fim
da organização, ou seja, aquelas para as quais a empresa foi constituída, dentre outros pontos
complexos da estruturação desse instituto.
Tais entradas, quando identificadas, são alocadas nas respectivas rubricas, em
obediência aos conceitos jurídicos, contábeis e fiscais traçados para tanto, com objetivo não só
de registrar e contabilizar todo o movimento operacional da pessoa jurídica, como também
garantir o pagamento da quantia correta da tributação incidente no recorte temporal ali
delimitado.
Quando impossível de realizar essa medida, a régua que deve ser utilizada é o
arbitramento, em estrita observância ao artigo 6o, da Lei 8.846/1994, que dispõe de diversos
meios – taxativamente estabelecidos, para que a fiscalização chegue de forma plausível a um
determinado valor.
Ambos autos de infração dispostos no presente processo administrativo não
trazem no bojo de suas capitulações legais – tão menos no termo de constatação fiscal, qual foi o
embasamento utilizado pela fiscalização para determinar o valor de PIS e Cofins a serem
cobrados.
Importante também destacar que sequer abordam a norma aqui suscitada,
limitando-se à afirmativa – no decorrer dos atos administrativos subsequentes à instauração do
litígio a partir da impugnação, a afirmar que o contribuinte não fez prova de que tais operações
de compras e venda não aconteceram.
Remetendo-se ao tributário básico, vê-se que, na disposição do artigo 142, do
Código Tributário Nacional, compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, senso o caso, propor a penalidade
cabível.
E, dentre os elementos mencionados, de suma importância é a ciência da base de
cálculo, ou, se impossível tal determinação, que seja o feito realizado mediante os ditames legais
para que seja respectivo quantum arbitrado pela fiscalização, de modo a atender à completude do
lançamento fiscal.
Face tais considerações, entendo que o auto de infração é nulo pela inobservância
da metodologia mencionada, em afronta à Lei 8.846/1994, bem como em afronta ao artigo 142,
do Código Tributário Nacional, ensejando o enquadramento em uma das hipóteses de nulidade
traçadas pelo Decreto 70.235/1972:
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Evidente cerceamento de defesa, e passível de ser suscitada de ofício, a nulidade
aqui posta mostra-se pelo prejuízo à contestação do valor da exação fixado pela fiscalização, sem
qualquer lastreio concreto probatório, tão menos embasado pela metodologia disposta para
omissão de receitas nos termos da Lei 8.846/1994.
Nesse sentido, voto pela nulidade do auto de infração, prejudicados os demais
argumentos apresentados em sede de recurso voluntário, pelas pessoas jurídicas ou pessoas
físicas solidárias.
Da nulidade do auto de infração – Insuficiência probatória
Se vencida na nulidade suscitada de ofício quanto à inobservância do arbitramento
para a exação das contribuições aqui discutidas, há de se analisar o conjunto probatório que
ensejou o contexto de descumprimento da legislação tributária com ônus das penalidades
impostas, como a multa agravada e a responsabilização solidária das pessoas jurídicas terceiras
envolvidas, bem como seus sócios administradores.
Afirma a fiscalização que no período fiscalizatório a pessoa jurídica não
respondeu a contento suas intimações, incorrendo em respostas confusas e desconexas àquilo que
estava sendo solicitada, especialmente porque mencionava notas de entrada como se fossem da
própria infiniti, a título de insumo utilizado para sua produção.
Contudo, afirmado pelo próprio contribuinte que as respostas às intimações foram
dadas pela fiscalizada partindo-se da premissa equivocada: que se tratava de nota de entrada dos
insumos utilizados para sua produção.
Em que pese a vagueza e a insuficiência jurídica de tal argumento, vale-se aqui da
incumbência do ônus da prova, por tratar-se de auto de infração, e não pedido de ressarcimento,
restituição ou compensação, cabendo à fiscalização, a partir dos indícios constatados pelas notas
emitidas por terceiros sem a devida contabilização do suposto emitente, a produção de provas
suficientes à manutenção da infração afirmada.
Os documentos apresentados pelo fiscalizado no período correspondente às
intimações são numerosos e foram inicialmente listados no relatório:
- planilhas com indicação do tipo de nota fiscal (entrada/saída,
própria/terceiros), dia da emissão, número da nota, chave da nota
fiscal eletrônica e código da conta analítica (fls. 1.386 a 1.450,
1.776 a 1.811);
- planilhas informando se a nota fiscal foi ou não cancelada, nome
do participante, registro da origem da nota fiscal, registro da
origem do item, natureza da base de cálculo do crédito e descrição
da CST (fls. 1.451 a 1.515);
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

- planilhas com o código da natureza da operação, descrição da
operação, código CFOP e natureza do código CFOP (fls. 1.516 a
1.580;
- planilhas com rubricas do DACON, Código NCM e descrição
NCM (fls. 1.581 a 1.645); planilhas com descrição da
mercadoria/serviço, valor, desconto, base de cálculo declarada,
valor do tributo declarado, base de cálculo e alíquota (fls. 1646 a
1.710);
- planilhas com o valor do tributo declarado, base de cálculo
apurada e contribuição apurada (fls. 1.711 a 1.775); planilhas com
CNPJ e nome do participante, registro da origem da nota fiscal,
registro da origem do item, natureza da base de cálculo do crédito e
sua descrição/CST (fls. 1.812 a 1.847);
- planilhas com descrição CST, código de natureza da operação,
descrição da natureza da operação, código CFOP e sua descrição
(fls. 1.848 a 1.886);
- planilhas com rubrica DACON, código NCM e sua descrição (fls.
1.887 a 1.919);
- planilhas com descrição da mercadoria/serviço, valor, base de
cálculo declarada, alíquota ad valorem e valor do tributo declarado,
base de cálculo (fls. 1.920 a 1.955);
- planilhas com a base de cálculo do crédito apurado e créditos
apurados das contribuições (fls. 1.956 a 1.991);
- planilhas com mês de apuração, valor do itens, base de cálculo e
tributo declarado, e contribuições apuradas (fls. 1.992 a 1.993);
- planilhas com dados do ativo imobilizado (mês, identificação do
bem, natureza do bem, descrição da utilização do bem, tipo de
determinação do crédito e valor (fl. 1.994);
- planilhas com tipo da nota fiscal (entrada/saída, própria/terceiros),
dia da emissão, número da nota fiscal, chave da nota fiscal
eletrônica e CNPJ (fls. 1.995 a 2.093);
- planilhas com nomes dos contribuintes, observações e atos legais
conforme a TIPI (fls. 2.094 a 2.192);
- planilhas com natureza da base de cálculo do crédito, município
do contribuinte, tipo do frete, CNPJ e nome do participante,
município do participante e CST (fls. 2.193 a 2.291);
- planilhas com descrição CST, código CST, código NCM,
descrição NCM, e crédito/rubrica DACON (fls. 2.292 a 2.390);
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

planilhas com código CFOP e sua descrição, código da natureza da
operação, descrição da natureza da operação, código da
mercadoria, descrição da mercadoria/serviço, registro de origem do
item e CPF/CNPJ do transportador (fls. 2.391 a 2.489);
- planilhas com nome dos transportadores, CST, indicador NT da
TIPI, código ex TIPI, código da conta analítica e identificador
único das notas fiscais (fls. 2.490 a 2.588);
- planilhas com valor dos itens, valor tributável, alíquota, valor do
tributo, valor isento, base de cálculo, alíquota e valor do tributo
declarado (fls. 2.490 a 2.687);
- planilhas com base de cálculo, alíquota, valor do tributo declarado
e contribuição apurada (fls. 2.688 a 2.786);
- planilhas com mês de apuração, valor dos itens, base de cálculo,
valor do tributo e contribuições apuradas (fl. 2.787);
- notas fiscais (entrada/saída, própria/terceiros), dia da emissão,
número da nota fiscal, chaves das notas fiscais eletrônicas, código
da conta analítica e CNPJ do contribuinte (fls. 2.788 a 2.932);
- planilhas com CPF/CNPJ do participante, nome do participante
por nota fiscal, registro de origem da nota fiscal, registro de origem
do item, natureza da base de cálculo, CST com descrição e código
da natureza da operação (fls. 2.933 a 3.077);
- planilhas com descrição da natureza da operação, código e
descrição CFOP, rubrica do DACON e código NCM (fls. 3.078 a
3.222);
- planilhas com descrição da mercadoria/serviço, descrição NCM,
CPF/CNPJ do transportador e nome do transportador (fls. 3.223 a
3.367);
- planilhas com valor dos itens, desconto, base de cálculo, alíquota
ad valorem, valor do tributo e contribuições apuradas (fls. 3.368 a
3.512);
- planilhas com notas fiscais de entrada/saída, próprias/terceiros,
dia da emissão, número das notas fiscais, chaves das notas fiscais
eletrônicas e CNPJ do contribuinte (fls. 3.513 a 3.597);
- planilhas com CPF/CNPJ do participante, nome do participante,
registro de origem das notas fiscais, origem do crédito, indicador da
natureza do frete, registro de origem do item, natureza da base de
cálculo do crédito e sua descrição (fls. 3.598 a 3.682);
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

- CST e sua descrição, código de natureza da operação e sua
descrição, e código CFOP com sua descrição (fls. 3.683 a 3.767);
- planilhas com rubrica do DACON, código NCM, descrição da
mercadoria/serviço,
descrição
da
NCM,
CPF/CNPJ
do
transportador com seu nome (fls. 3.768 a 3.852);
- planilhas com valor dos itens, desconto, base de cálculo, alíquota
ad valorem, valor do tributo e contribuições apuradas (fls. 3.853 a
4.022);
- planilha com saídas dos itens, bases de cálculo, valores dos
tributos e contribuições apuradas (fl. 4.023);
- planilha com valor dos itens, base de cálculo, valores dos tributos
declarados e créditos das contribuições (fl. 4.024);
- planilhas com as notas fiscais de entradas/saídas, dia da emissão,
número da nota, chave das notas fiscais eletrônicas, notas fiscais
próprias/de terceiros, CNPJ do contribuinte e nome do contribuinte
(fls. 4.025 a 4.113);
- planilhas com observações, atos legais conforme a TIPI, natureza
e descrição das bases de cálculo dos créditos (fls. 4.114 a 4.202);
- planilhas com município do contribuinte, tipo de frete, CPF/CNPJ
do participante, nome do participante, município do participante,
CST e descrição (fls. 4.203 a 4.291);
- planilhas com CST, código NCM, descrição NCM, crédito e
rubrica DACON (fls. 4.292 a 4.380);
- planilhas com código CFOP e sua descrição, código de natureza
da operação, descrição da natureza da operação, código da
mercadoria/serviço e sua descrição (fls. 4.381 a 4.469); planilhas
com registro de origem do item, CPF/CNPJ do transportador, nome
do transportador, CST e sua descrição, indicador NT da TIPI e seu
código (fls. 4.470 a 4.558);
- planilhas com identificador único das notas fiscais, valor dos
itens, valor tributável, alíquota, valor do tributo, valor isento, base
de cálculo declarada, alíquota ad valorem e valor do tributo
declarado (fls. 4.559 a 4.647);
- planilhas com base de cálculo, alíquota ad valorem, valor do
tributo declarado, valores outros e contribuições apuradas (fls.
4.648 a 4.736);
- planilha com valor dos itens, base de cálculo, valor do tributo e
contribuições apuradas (fl. 4.737);
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

- planilha com mês de apuração, saídas declaradas e apuradas,
contribuições omitidas, créditos declarados, apurados e glosados
(fl. 4.738 e 4.740);
- planilha com saldos anteriores, saídas apuradas, contribuições
omitidas, créditos apurados e declarados, resultados apurados e
contribuições a autuar (fl. 4.739 e 4.741);
- planilhas com notas fiscais de entrada/saída, dia da emissão,
número da nota fiscal, chave da nota fiscal eletrônica, CNPJ e
nome do contribuinte (fls. 4.742 a 4.743);
- planilhas com observações, atos legais conforme a TIPI, natureza
da base de cálculo dos créditos e sua descrição, e município do
contribuinte (fls. 4.744 a 4.745);
- planilha com CPF/CNPJ do participante, nome do participante,
unidade federal e município do participante, código e descrição do
NCM e código CFOP (fls. 4.746 a 4.744);
- planilhas com descrição CFOP, código de natureza da operação,
descrição da natureza da operação, código da mercadoria/serviço,
descrição da mercadoria/serviço, registro de origem do item, e
indicador NT da TIPI (fls. 4.745 a 4.749);
- planilhas com identificador único das notas fiscais, valor dos
itens, valor tributável, maior alíquota TIPI, valor do tributo, valor
isento e outros valores (fls. 4.750 a 4.751);
- planilha com notas fiscais de entrada/saída, dia da emissão, chave
da nota fiscal eletrônica, notas fiscais de terceiros ou próprias, e
CNPJ do contribuinte (fls. 4.752 a 4.757);
- planilhas com o nome do contribuinte e observações (fls. 4.758 a
4.763);
- planilhas com atos legais conforme a TIPI, natureza da base de
cálculo do crédito e sua descrição, município do contribuinte, e
CPF/CNPJ e nome do participante (fls. 4.764 a 4.769);
- planilhas com unidade federal e município do participante, código
e descrição NCM, código e descrição CFOP, e código da natureza
da operação (fl. 4.770 a 4.775);
- planilhas com descrição da natureza da operação, código da
mercadoria/serviço, descrição da mercadoria/serviço, registro de
origem da nota fiscal, CST e descrição, e indicador NT da TIPI (fls.
4.776 a 4.781); e
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

- planilhas com identificador único da nota fiscal, valor dos itens,
valor tributável, alíquota, valor isento e outros valores (fls. 4.782 a
4.787).
Além disso, nos autos constam os balancetes de 2015 e 2016, bem como as
escriturações das contribuições, livros de ICMS, e diversas declarações do contribuinte de que
não houve qualquer sinistro ou roubo no estoque de suas mercadorias.
Considerando que, a fiscalização deveria comprovar efetivamente a omissão de
receitas com o passo inicial da existência de notas de entrada de mercadorias emitidas por
terceiros, deveria ter diligenciado com objetivo de apuração do estoque da pessoa jurídica
Infiniti, com o devido cotejo das notas de entrada e saída de seu estabelecimento, e com a
quantidade física de mercadorias no local utilizado para sua armazenagem, ou ainda, deveria ter
comprovado o fluxo financeiro de ingresso de receitas ou inexistência de tais ingressos.
Ainda que o contribuinte não tenha necessariamente acostado aos autos, para além
dos documentos fiscais e contábeis listados, o que foi solicitado pela fiscalização, cabe o ônus da
prova àquele que alega o descumprimento da norma, em conformidade com o disposto no artigo
373, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Nesse sentido, também vale ressaltar que, obviamente nos casos de omissão de
receitas, há uma linha tênue entre a prova possível e a prova diabólica, porque, se o intuito é
justamente operacionalizar sem qualquer registro, isso é feito desde o início – da chegada de
mercadoria sem registro, até o final, da venda da mercadoria sem nota, e sem qualquer registro
pela parte compradora.
De todo modo, a Receita Federal tem instrumentos suficientes ao aprofundamento
da fiscalização, partindo, especialmente, das incongruências ditas quanto à existência de notas de
entrada em estabelecimentos de terceiro.
Ainda que obter dictum, vale mencionar que um dos recorrentes, a empresa
Infiniti, em seus memoriais, junta ao presente processo planilha em que faz o cotejo do fluxo
bancário com as afirmativas da fiscalização, para tentativa de comprovar a insubsistência do auto
de infração. Contudo, tais planilhas vem desacompanhadas do comprovante bancário, de
extratos, ou de qualquer outra prova, que de fato seria tratada como prova no bojo do processo
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720469/2019-05

administrativo fiscal, remetendo-se à máxima – que é entendimento pacífico deste Tribunal, de
que meras planilhas elaboradas, seja pela fiscalização, seja pelo contribuinte, não se constituem
como provas hábeis à afirmativa do alegado.
Enfim, se não pela nulidade inicialmente suscitada de ofício, voto pela nulidade
do auto de infração pela insuficiência de provas, tendo em vista o ônus da fiscalização em
comprovar – mediante outros meios que não só a existência de notas fiscais de entrada emitidas
por terceiros, a efetiva omissão de receitas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 5646
DF CARF MF
Original